Tribunal: TJMT
Processo: 1036702-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036702-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL - CPF: 903.782.701-25 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036702-26.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA –
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS EXTRATOS DA CONTA E

ESCLARECIMENTO QUANTO AOS VALORES DEBITADOS NA CONTA BANCÁRIA DO REQUERIDO
- DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O EMPRÉSTIMO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre
a diligência indicada pelo Juízo, mostra-se correta a extinção do feito, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036702-26.2017.8.11.0041

APELAÇÃO no 1036702-26.2017.8.11.0041

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Cobrança
, proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de
MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL.

Sentença:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, condenando o autor ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Apelação
(Id.
134554455): Afirma que a documentação juntada aos autos demonstra a disponibilização do valor do empréstimo ao requerido. Aduz que os números dos contratos informados na inicial e os que se encontram no extrato de conta corrente juntado divergem em razão da incorporação pela Kirton Bank.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (Certidão - Id. 134554461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036702-26.2017.8.11.0041

APELAÇÃO no
1036702-26.2017.8.11.0041

Apelante
:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
:
MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Trata-se de Ação De Cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
em desfavor de
MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL
, em razão do descumprimento do Contrato de Empréstimo Pessoal no 346/3538075, no valor de R$100.000,00, firmado entre as partes.

Em contestação, o requerido afirmou ter efetuado o pagamento de cinco parcelas do contrato de empréstimo em débito automático, contudo informou não possuir acesso aos extratos bancários, de modo que requereu a exibição pelo banco requerente.

O juízo
a quo
determinou ao autor a exibição dos extratos bancários da conta corrente n. 0007068-8, agência 5426, do período de 28/04/2016 a 28/04/2017, bem como o esclarecimento quanto a divergência entre a numeração do contrato disposta na inicial, a numeração inserida no extrato na data da liberação e os valores debitados na conta bancária do requerido, no entanto o requerente manteve-se inerte.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. No caso, em que pese a argumentação do apelante, nota-se que o autor não cumpriu a determinação do juízo, com a
exibição dos extratos bancários da conta corrente n. 0007068-8, agência 5426, do período de 28/04/2016 a 28/04/2017, bem como o esclarecimento quanto aos valores debitados na conta bancária do requerido.

Realça-se que o autor sequer trouxe aos autos o contrato de empréstimo firmado entre as partes, tendo apresentado somente Proposta de Abertura de Conta Corrente (Id. 134554377 - Pág. 1).

Assim, não cumprida a diligência indicada pelo Juízo, mostra-se correta a extinção do feito, diante da ausência de
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – Extinção sem julgamento do mérito –
Ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação – Inicial que foi instruída com cópia do contrato e demonstrativo de débito – Condições do negócio jurídico que foi estabelecida na "proposta" que não acompanhou a exordial
– Ausência de informações sobre o empréstimo – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 4009808-94.2013.8.26.0554; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro: 07/03/2018)

COBRANÇA – PRETENSÃO DO BANCO AO RECEBIMENTO DE R$ 84.112,30 REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
AÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM O CONTRATO DE MÚTUO OU PROVA DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO EM CONTA – AUTOR QUE NÃO ATENDEU A INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO INDIGITADO CONTRATO – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 320 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL
– RECURSO PREJUDICADO (TJSP; Apelação Cível 1045101-44.2017.8.26.0100; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022